Tribunal: STF
Processo: RHC 224274
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 772.517/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Como é cediço, não comporta conhecimento o habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio. Ademais, eventual possibilidade de redução da pena-base não foi apreciada pela Corte local. Assim, constatada a ausência do exame do tema na origem, não é possível a apreciação das questões suscitadas na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Sobre o tema, acrescente-se que, ‘ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior.’ (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019).



    3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 28).



    Busca-se o provimento deste recurso, “a fim de reformar o v. acórdão a quo, proferido eg. Superior Tribunal de Justiça, para afastar o aumento da pena-base em razão da quantidade da droga, uma vez que […] a referida análise da natureza e quantidade não pode ser feita separadamente, em respeito aos preceitos da Lei de Tóxicos.” (pág. 9 do doc. eletrônico 32).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônicos 48).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto (doc. eletrônico 55).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que havia indeferido liminarmente a petição inicial do HC 772.517/SC, com o seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DEIVID DA SILVA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação e Embargos de Declaração n. 5051941-20.2022.8.24.0023).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (eSTJ, fls. 151/157).



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (eSTJ, fls. 304/313).



    Contra o acórdão da apelação foram opostos embargos de declaração, que não foram conhecidos (e-STJ, fls. 333/335), na forma da ementa seguinte: 



    […]



    No presente mandamus (e-STJ, fls. 3/11), a impetrante sustenta que o acórdão impugnado impôs constrangimento ilegal ao paciente ao manter o acréscimo operado na pena-base.



    Nesse sentido, argumenta que a natureza das drogas, isoladamente, não é critério idôneo e suficiente para ensejar a exasperação da pena-base no caso em concreto, tendo em vista que as quantidades apreendidas são inexpressivas – 12,9g de maconha, 6,4g de cocaína e 1,4g de crack.



    Ao final, pede, na liminar, a suspensão dos efeitos da condenação quanto ao excesso impugnado, até o julgamento final do writ. 



    No mérito, requer o decote do aumento da pena-base fundado na natureza das drogas.



    É o relatório. Decido.



    Não obstante as razões constantes da petição inicial, da leitura do acórdão impugnado, verifico que eventual possibilidade de redução da pena-base não foi apreciada pela Corte local. Assim, constatada a ausência do exame do tema na origem, não é possível a apreciação das questões suscitadas na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    […]



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente a petição inicial do habeas corpus.” (doc. eletrônico 17).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator